Tribunal: TJDFT
Processo: 0707437-57.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. DÍVIDAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO REFERENTE À CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. PRESUNÇÃO DE BENEFÍCIO À FAMÍLIA. ANÁLISE DE DÍVIDA NÃO INDICADA PELO AUTOR. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos dos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil, as dívidas contraídas em razão de aquisição de coisas necessárias à economia doméstica ou empréstimos obtidos para tanto obrigam solidariamente ambos os cônjuges, pois se presume que os gastos foram revertidos em benefício da família.

2. Comprovado que as dívidas foram contraídas pelo autor na constância da união estável, sendo que a ré se limita a alegar, de forma genérica, que não se beneficiou das quantias ou que não possuía conhecimento acerca das mesmas, revela-se escorreita a determinação de partilha das dívidas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada ex-consorte.

3. Não se evidencia julgamento ultra petita se a expressa menção no dispositivo da r. sentença quanto à exclusão da dívida quitada junto à Caixa Econômica Federal ocorreu em observância ao arcabouço de débitos do ex-casal e à ação na qual houve a partilha de bens. Assim, a r. sentença não se afastou do limite objetivo traçado pelas partes para a demanda, exsurgindo incólume o princípio da adstrição/congruência.

4. A teor do parágrafo único do art. 86 do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá integralmente pelos ônus sucumbenciais.

5. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.